Tribunal: TJBA
Processo: 8008350-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008350-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCELO LOPES GOMES

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO ASSINADA POR TERCEIRO. REQUISITOS PARA BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de produção de prova pericial contábil em ação de cobrança decorrente de contrato de financiamento, proposta por instituição financeira. O agravante alegou quitação da dívida e pleiteou a restituição do veículo apreendido, sustentando a necessidade de perícia para demonstrar abusividade na cobrança e a existência de valores a restituir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão de indeferimento da prova pericial compromete o contraditório e a ampla defesa; (ii) examinar se houve comprovação válida da mora para fins de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O magistrado pode indeferir, de forma fundamentada, a produção de prova pericial que considerar irrelevante, impertinente ou meramente protelatória, nos termos dos arts. 370 e 355, I, do CPC.

4.
A mora do devedor fiduciário é comprovada pela simples remessa de carta registrada com aviso de recebimento, ainda que assinada por terceiro, conforme o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 e a jurisprudência do STJ.

5.
A notificação extrajudicial foi enviada ao endereço indicado no contrato e recebida por terceiro sem oposição, caracterizando a constituição válida em mora.

6.
A parte agravante não indicou cláusulas específicas do contrato que justificassem a produção da perícia contábil, tampouco demonstrou a imprescindibilidade da prova técnica.

7.
Inexistindo elementos concretos que indiquem a probabilidade do direito ou o perigo de dano, não se justificava a suspensão da decisão originária nem a reforma do indeferimento da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8008350-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
MARCELO LOPES GOMES
e como Agravado
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente